Tribunal: TJPA
Processo: 0818502-16.2021.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3395 - Calúnia
Data de julgamento: 2023-10-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0818502-16.2021.8.14.0401

APELANTE: CLEDIVAN ALMEIDA FARIAS

APELADO: KAUAN LIMA E SILVA, MARCUS BORGES PIMENTA, DANILO MAGELA BARROS SOUSA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO PENAL. QUEIXA-CRIME. CALÚNIA E DIFAMAÇÃO.
RENÚNCIA AO DIREITO DE QUEIXA
. INOCORRÊNCIA. PRESENÇA DE DELITOS AUTÔNOMOS. RETRATAÇÃO DOS OFENSORES. INEXISTÊNCIA. RETRATAÇÃO QUE NÃO SE MANIFESTOU CABAL,
COMPLETA, DEFINITIVA E IRRESTRITA.
ANIMUS CALUNIANDI E DIFFAMANDI.
PRESENÇA. CONDUTA TÍPICA. INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Quando vários meios de comunicação desabonam a imagem de alguém, através da internet, por exemplo, cada um se valendo de um comentário, não se pode falar em coautoria ou participação, mas sim de várias infrações penais autônomas, não existindo a figura da renúncia tácita
.

2.

Não é possível o benefício que consta no art. 143, do CPB, quando a retratação não é efetiva e cabal, não é completa, definitiva e irrestrita.

3.

Se não houve reconhecimento de um erro para posterior retratação, não há falar no instituto em questão
.

4.

Para a caracterização dos crimes contra a honra, é necessário a presença do dolo específico de ofender ou desabonar a honra da vítima
, o que ocorreu no presente caso.

5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados, discutidos estes autos, acordam, os (excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes desta Egrégia 3ª Turma De Direito Penal,
POR UNANIMIDADE DE VOTOS, CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE
CLEDIVAN ALMEIDA FARIAS
, cassando a sentença anteriormente firmada, a fim de que os autos retornem ao juízo
a quo
, para que tome seu regular processamento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em sessão de Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de ........... a ............... dias do mês de ................ de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém, .... de ................... de 2023.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

AUTOS DE APELAÇÃO PENAL

PROCESSO N.º
0818502-16.2021.8.14.0401

COMARCA DE ORIGEM: 8ª Vara Criminal da Comarca da Capital

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: CLEDIVAN ALMEIDA FARIAS

APELADOS:
KAUAN LIMA E SILVA, MARCUS BORGES PIMENTA e DANILO MAGELA BARROS SOUSA

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
Ricardo Albuquerque da Silva

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

REVISORA:
DESA. EVA DO AMARAL COELHO

Cuidam os autos de recurso de apelação penal, interposto contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da
8ª
Vara Penal da Capital, que absolveu sumariamente os recorridos Marcus Pimenta, Danilo Magela e Kauan Lima, dos crimes de calúnia e difamação, descritos respectivamente nos arts. 138 e 139, ambos do CPB.

Consta da exordial que no dia 01 de junho de 2021, entre 11h50 até as 15h15, o programa televisivo Balanço Geral, transmitido pela Rede Record Belém, teria, por intermédio de seus profissionais, Marcus Pimenta, Danilo Magela e Kauan Lima, caluniado e difamado a vítima Cledivan Almeida Farias, conhecido como Ximbinha.

Relata-se na inicial que o querelante passou a receber uma série de mensagens por
WhatsApp
e outras redes sociais, perguntando se estava tudo bem, uma vez que o apresentador Marcus Pimenta, assim como o repórter Danilo Magela, estariam divulgando a notícia de uma prisão com seu nome artístico, o acusando por tráfico e porte de armas de fogo, com o fundo musical da Banda Calypso, dando a entender que, de fato, se tratava do querelante.

Alega que teve trabalhos cancelados em decorrência dos fatos caluniosos e difamatórios proferidos, além do prejuízo financeiro e a mancha à sua reputação profissional. Infere que o pai do querelante ficou nervoso com a falsa notícia, o que ocasionou um desmaio e em razão disso, acabou machucando a perna. A mãe do querelante, por sua vez, teve alteração na pressão por conta das
Fake News
divulgadas, precisando ser imediatamente socorrida.

Assevera, o querelante, que vem sendo alvo de postagens vinculando sua imagem ao tráfico de drogas, além de não poder sequer sair às ruas para realizar qualquer atividade, posto que vem sendo questionado por populares se estava realmente preso.

Por essas razões, requereu a condenação dos querelados nas penas dos artigos 138 e 139 do CPB.

Em 15/02/2022, o juiz de primeiro grau marcou audiência de conciliação para o dia 02.06.2022, tendo restado infrutífera, ante o expresso desejo de não conciliar do querelante (Id 10762444, fl. 326).

O processo seguiu com a resposta à acusação dos querelados, conforme documento de Id 10762447, fls. 329 a 367.

A 7ª Promotoria de Justiça Criminal do Juízo Singular de Belém em 05.08.2022 manifestou-se tão somente sobre as preliminares arguidas pelos querelados, qual seja, a renúncia tácita da queixa, e a suposta retratação que teria ocorrido. Neste sentido entendeu o
parquet
não estar presentes as preliminares arguidas, não se manifestando sobre o mérito (Id 10762454, fls. 368 a 376).

A sentença foi proferida em 16.08.2022, conforme documento de Id 10762455, fls. 377 a 385, julgando improcedente o pedido contido na queixa crime, absolvendo sumariamente os réus Marcus Borges Pimenta, Danilo Magela Barros Sousa e Kauan Lima e Silva, por entender que as preliminares de renúncia tácita ao direito de queixa e retratação do ofendido estavam presentes, com fulcro no art. 397, III e IV, do CPPB.

O querelante ingressou com apelação (Id 11367957, fls. 392 a 411), alegando em síntese:

a)

Ausência de renúncia ao direito de queixa por ser crimes autônomos e não haver liame subjetivo entre as condutas;

b)

Ausência de retratação, por não ter sido efetiva e cabal;

c)

Presença de dolo na conduta dos querelados a ensejar a condenação.

Em contrarrazões, os querelados pugnaram pelo desprovimento do recurso de apelação com a consequente manutenção da sentença penal que julgou improcedente a queixa-crime.

O Ministério Público de segundo grau, por intermédio do Procurado de Justiça, Dr. Ricardo Albuquerque da Silva, se manifestou pelo conhecimento e provimento do recurso.

É o relatório. À revisão.

Belém, .... de ............... de 2023.

DES
.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

O recurso do apelante preenche os requisitos de admissibilidade, pois manejados contra sentença absolutória e interposto tempestivamente.

O recurso foi manejado contra sentença que identificou a absolvição sumária, com base no art. 397, III e IV, quais sejam:

·

Quando o fato narrado evidentemente não constituir crime (art. 397, III, do CPPB).

·

Quando extinta a punibilidade (art. 397, IV, do CPPB).

As duas primeiras teses que serão analisadas encontram-se no art. 397, IV, que de antemão entendo não assistir razão a sentença que as identificou.

Após, será analisada a hipótese do art. 397, III, do CPPB, quando o fato evidentemente não constituir crime, que entendo, igualmente, não assistir razão a sentença aplicada pelo magistrado
a quo,
como logo mais será explicado.

1.

DA ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA

1.1
DA RENÚNCIA TÁCITA AO DIREITO DE QUEIXA

No concernente a renúncia tácita ao direito de queixa, entendo que tal requisito deve ser afastado. Explico.

O juízo
a quo
em sua sentença asseverou que:
A bem da verdade a ata notarial colaciona vários sites com links que já dão conta da confusão da notícia, não sendo possível pela análise documental precisar qual teria sido a sua fonte, o que os coloca na mesma condição dos querelados, uma vez que a responsabilidade se dá por todos os que veicularam a informação caluniosa ou difamatória. Discordo que a alegação de que seria “humanamente impossível” ao querelante processar todos os meios de comunicação, lhe dê o direito de escolher somente um deles, pois tendo conhecimento de outros deveria inclui-los na queixa, mas escolheu, ou optou, por não fazê-lo. Não se pode esquecer que a veiculação deu-se também por sites conhecidos nacionalmente e de amplo acesso pelos usuários de notícias. Violou-se, portanto, o princípio da indisponibilidade da ação penal, pois, tratando-se de ação penal privada, o oferecimento da queixa crime somente contra um ou alguns dos supostos autores ou partícipes da prática delituosa, com exclusão dos demais envolvidos configura clara transgressão à indivisibilidade exigida pelo art. 48 do CPP”.

Ao longo da incursão sobre as provas produzidas no processo, não é possível assegurar que houve uma opção do querelante em escolher o polo passivo da demanda.

Observa-se que foi colacionado na peça inicial diversos prints, de diferentes sites, nos quais foram trazidos conteúdos dando conta de que o querelante teria cometido crime de tráfico de drogas e porte ilegal de arma. Contudo, referidos prints são datados de horas posteriores ao feito pela RecordTv, de modo que assiste razão aos querelados quando informam que os demais veículos de comunicação postaram a notícia depois da emissora de televisão.

De igual modo é imperioso destacarmos que na Ação Privada, de fato, vige o Princípio da Indivisibilidade, que denota que embora o ofendido não seja obrigado a manejar qualquer ação, se assim desejar, deverá intentar contra todas as pessoas conhecidas que concorreram para a prática do delito imputado.

Desta feita, o supracitado princípio pressupõe a existência de coautoria ou participação na prática ilícita, o que não se verifica no caso em comento.

É possível observar que a matéria veiculada no jornalístico “Balanço Geral” não contou com o apoio ou foi compartilhado por nenhum outro veículo de comunicação, de modo que a emissão posterior por outros meios se deu de forma independente das demais opiniões, não se podendo aferir liame subjetivo entre os autores das manifestações subsequentemente proferidas.

Não há falar, portanto, em renúncia ao exercício de queixa, que seria estendida a todos os autores do fato, por força do art. 49 do CPP.

Quando vários meios de comunicação desabonam a imagem de alguém, através da internet, por exemplo, cada um se valendo de um comentário, não se pode falar em coautoria ou participação, mas sim de várias infrações penais autônomas, não existindo a figura da renúncia tácita.

Vejamos nossa jurisprudência a respeito do tema:

PROCESSUAL PENAL. QUEIXA-CRIME. DESEMBARGADOR. TRIBUNAL DE JUSTIÇA FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. COMPETÊNCIA. STJ. ART. 105, I, A, DA CF/88. CRIMES CONTRA A HONRA. INJÚRIA. CAUSA DE AUMENTO. MEIO QUE FACILITE A DIVULGAÇÃO. ARTS. 140 E 141, III, DO CP. INTERNET. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. LOCAL DA INSERÇÃO DA OFENSA EM REDE SOCIAL. OFENSAS AUTÔNOMAS. DIVERSOS AUTORES. DIREITO DE QUEIXA. RENÚNCIA TÁCITA. INOCORRÊNCIA. DECADÊNCIA. TERMO INICIAL. CONHECIMENTO DA AUTORIA. PROVA EM CONTRÁRIO. ÔNUS DO OFENSOR. ELEMENTO ESPECIAL DO INJUSTO. ESPECIAL FIM DE AGIR. ATIPICIDADE MANIFESTA. NÃO COMPROVAÇÃO. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. ART. 397, III, DO CPP. IMPOSSIBILIDADE. 1. O propósito da presente fase procedimental é determinar se a queixa-crime na qual é imputada a Desembargadora do TJ/RJ a suposta prática do crime de injúria (art. 140 do CP) com causa de aumento do meio que facilite sua divulgação (art. 141, III, do CP) pode ser recebida ou se é possível o julgamento imediato de improcedência da acusação. 2. De acordo com a interpretação mais recente desta Corte sobre sua competência penal originária, a supervisão do inquérito e o processamento e julgamento da ação penal devem permanecer no STJ na hipótese em que o crime imputado a Desembargador for de competência material da Justiça Estadual e abrangido pela competência territorial do Tribunal de Justiça ao qual vinculado e no qual exerce suas funções. Precedente. 3. A determinação da competência territorial para a apuração de crimes contra a honra praticados na internet relaciona-se ao local no qual as redes sociais são alimentadas, no qual ocorre a divulgação do conteúdo supostamente ofensivo. Precedentes. 4. Ao rito especial da Lei 8.038/90 aplicam-se, subsidiariamente, as regras do procedimento ordinário (art. 394, § 5º, CPP), razão pela qual eventual rejeição da denúncia é balizada pelo art. 395 do CPP, ao passo que a improcedência da acusação (absolvição sumária) é pautada pelo disposto no art. 397 do CPP. 5. Quando várias pessoas denigrem a imagem de alguém, via internet, cada uma se utilizando de um comentário, não há coautoria ou participação, mas vários delitos autônomos, unidos no máximo por conexão probatória. Precedente. 6. A falta de inclusão de autor de comentário autônomo na queixa-crime não configura, pois, renúncia tácita ao direito de queixa. 7. Nos termos dos arts. 38 do CPP e 103 do CP, o termo inicial do prazo decadencial para oferecimento da queixa-crime apenas se inicia no dia em que a vítima vem a saber quem é o autor do crime, sendo ônus do ofensor, especialmente nos crimes cometidos por meio da internet, comprovar o decaimento do direito. Precedente. 8. A absolvição sumária é hipótese de julgamento antecipado do mérito da pretensão punitiva que exige a demonstração inequívoca e manifesta da ocorrência das hipóteses do art. 397 do CPP, inclusive quanto à atipicidade da conduta pela ausência de especial fim de agir nos tipos penais que o exigem. 9. Na presente hipótese, a conduta atribuída à querelada é aparentemente típica, pois houve demonstração, no campo hipotético e indiciário, da intenção deliberada de injuriar, denegrir, macular ou de atingir a honra do querelante, devendo ser apreciada a efetiva existência do especial fim de agir exigido pelo art. 140 do CP no curso da instrução criminal. 10. Queixa-crime recebida. (STJ - APn: 895 DF 2018/0065246-0, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 15/05/2019, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 07/06/2019).

AÇÃO PENAL PRIVADA. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. PROCURADORA DA REPÚBLICA. CRIMES CONTRA A HONRA. CALÚNIA, DIFAMAÇÃO E INJÚRIA CONTRA JUIZ FEDERAL. INÉPCIA E RENÚNCIA TÁCITA. INDIVISIBILIDADE DA AÇÃO PENAL PRIVADA. PRELIMINARES REJEITADAS. INJÚRIA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. DIFAMAÇÃO. ATIPICIDADE. CALÚNIA. PROVA DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA. DOLO EVENTUAL. PROCEDÊNCIA DA QUEIXA-CRIME. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. REGIME ABERTO E PENA ALTERNATIVA. SUFICIÊNCIA E CABIMENTO. 1. O recebimento da inicial acusatória é o momento processual mais adequado para se verificar plausibilidade da acusação, de modo a evitar a submissão de um cidadão a um processo penal leviano. Ultrapassada a referida fase, ainda que se admita a análise dos fundamentos acerca da inépcia como preliminar (pois ainda não houve o juízo de mérito condenatório), nada de novo foi trazido. 2. Em face do princípio da indivisibilidade da ação penal privada, previsto no art. 48, do CPP, há a obrigação de o ofendido, ao optar pelo processamento dos autores da infração, fazê-lo em detrimento de todos os envolvidos. Não obstante, quando várias pessoas denigrem a imagem de alguém, via internet, cada uma se utilizando de um comentário, não há coautoria ou participação, mas vários delitos autônomos, não havendo de se falar em renúncia tácita. 3. Considerando que houve o transcurso de prazo superior a 2 (dois) anos (sem que houvesse sido observada causa interruptiva da prescrição) entre a data do recebimento da queixa-crime e a data da sessão de julgamento em que se delibera pelo mérito da acusação, resta implementada a prescrição da pretensão punitiva estatal em relação ao delito de injúria. 4. A mesma imputação ofensiva somente pode configurar delitos de difamação e calúnia se, a um só tempo, o ofensor impute mais de um fato determinado, sendo um deles definido como crime e outro não, embora também ofensivo à reputação. Todos os fatos narrados, inclusive o que o querelante atribuiu como difamação, tratam de situações que se subsumem a dispositivos penais. Atipicidade da imputação de difamação, por ausência de adequação típica. 5. O ato de atribuir o cometimento de um crime a alguém tem de estar marcado pela seriedade, com aparelhamento probatório, sob pena de incorrer em dolo eventual. É inaceitável que alguém alegue estar de boa-fé quando não se abstém de formular contra outrem uma grave acusação à vista de circunstâncias equívocas. O menor indício de dúvida não autoriza uma pessoa a lançar comentários ofensivos contra outra, em especial quando se atribui prática de crimes. Para tal, existem órgãos de investigação e persecução, os quais devem ser provocados. A presunção de inocência não pode virar "letra morta" no nosso sistema. E é papel do Judiciário preservar essa garantia individual. 6. Embora a querelada, em interrogatório, tenha negado que havia a intenção de denegrir a reputação do querelante, tal afirmação não se sustenta quando se observam o teor da publicação e as circunstâncias que rodearam os fatos. 7. Queixa-Crime parcialmente procedente, com a condenação da ré, pela prática do delito tipificado no art. 138, caput, c/c o art. 141, II e III, todos do Código Penal pátrio. 8. Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. (STJ - APn: 613 SP 2009/0233430-2, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 20/05/2015, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 28/10/2015).

Portanto, resta refutada a tese de renúncia tácita ao direito de queixa.

1.2

DA RETRATAÇÃO

Quanto à presença do instituto da retratação, mais uma vez entendo não assistir razão aos querelados, merecendo ser indeferida a respectiva preliminar.

Segundo Guilherme de Souza Nucci: “
retratar-se quer dizer voltar atrás, desdizer-se, desmentir-se. O agente reconhece que cometeu o erro e refaz as anteriores afirmações. Em vez de sustentar o fato desairoso, que deu margem à configuração da calúnia ou da difamação, reconhece que se equivocou e retifica o alegado”. (
NUCCI,

Guilherme de Souza.
Código Penal Comentado
. 22ª. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2022).

Em um olhar acurado aos autos, não se observa pelos fatos descritos, que os querelados se retrataram. O que houve foi uma matéria que abordava um crime que aconteceu no interior do Estado do Pará, que com o objetivo de angariar audiência, utilizou nome parecido do artista, uma vez que era a alcunha do ofensor, mas que ao final noticiou não se tratar da mesma pessoa.

Não observo, portanto, que o programa televisivo tenha enxergado um erro para que posteriormente se retratasse.

Não é possível o benefício que consta no art. 143, do CPB, quando a retratação não é efetiva e cabal, não é completa, definitiva e irrestrita.

Se não houve reconhecimento de um erro para posterior retratação, não há falar no instituto em questão.

Ademais, em sede policial, os querelados foram uníssonos em dizer que não ofenderam a imagem do artista, que teriam tido o cuidado de colocar a alcunha do infrator com nome diverso do músico, de modo que não teriam relação alguma com o fato de outras mídias terem atrelado a imagem do querelante ao fato delituoso, não sendo responsáveis por tais atos. Portanto, resta mais uma vez demonstrado que não houve retratação dos querelados.

Destaca-se ainda, conforme bem argumentou o
parquet
,
a retratação não depende de aceitação do ofendido em regra. Ocorre que a Lei
13.188
/15 ao acrescentar o Parágrafo Único ao artigo
143
,
CP
, deixou claro que nos casos em que a calúnia ou difamação forem praticadas por meios de comunicação, a retratação deverá ser feita também pelos mesmos meios,
se assim o desejar o ofendido
.

Com isso, quando estivermos diante destas situações específicas, a retratação somente gerará efeitos se o ofendido a aceitar no que se refere à sua forma.

Pode-se dizer que, não quanto ao conteúdo, cuja análise e avaliação caberá ao magistrado, mas quanto
à forma
da retratação, nestes casos especiais, ficará ao alvedrio do ofendido a possibilidade ou não do instituto em estudo gerar o efeito da exclusão de punibilidade.

Cezar Roberto Bitencourt infere que nos crimes cometidos por meios de comunicação, a retratação passa a depender do “consentimento da vítima”, não mais decorrendo “automaticamente da vontade e manifestação do ofensor”. Explica o autor que a retratação até poderá acontecer de fato, “mas somente produzirá seus efeitos penais se for precedida da
aquiescência
do ofendido”(

BITENCOURT, Cezar Roberto.
Tratado de Direito Penal
. Volume 2. 16ª. ed. São Paulo: Saraiva, 2016).

Por essas razões, entendo inexistir nos presentes autos o instituto da retratação.

1.3

DO
ANIMUS CALUNIANDI E DIFFAMANDI
.

A absolvição sumária também foi consignada com base no art. 397, III, que assim aduz:

Art. 397. Após o cumprimento do disposto no
art. 396-A
, e parágrafos, deste Código, o juiz deverá absolver sumariamente o acusado quando verificar:

III - que o fato narrado evidentemente não constitui crime.

Nessa análise, é bem de ver que não andou bem o digno julgador ao decidir pela absolvição sumária do réu, pois há nos autos indícios mínimos de autoria e materialidade que afastam a atipicidade da conduta
.

É de se observar que desde o início do programa, através de chamadas eloquentes e sensacionalistas, houve, por parte do programa o interesse de fazer o liame entre o crime cometido em Moju com o músico nacionalmente conhecido.

As chamadas para a reportagem, em consonância com a música de fundo, da banda que consagrou o artista, denotam a intenção de se fazer esse vínculo, ainda que o desejo pela audiência fosse latente.

Cleber Masson destaca que os crimes contra a honra admitem a figura do dolo eventual, que ocorre quando alguém assume o risco de produzir um resultado danoso, como ocorreu nos presentes autos, pois ainda que o dolo possa não ter sido direto, o jornalístico assumiu o risco quando fez a associação entre o músico e o real infrator, utilizando, inclusive de música nacionalmente conhecida do artista. (
MASSON, Cleber Rogerio. Crimes contra a honra. Enciclopédia jurídica da PUC-SP. Celso Fernandes Campilongo, Alvaro de Azevedo Gonzaga e André Luiz Freire (coords.). Tomo: Direito Penal. Christiano Jorge Santos (coord. de tomo). 1. ed. São Paulo: Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 2017. Disponível em:
https://enciclopediajuridica.pucsp.br/verbete/429/edicao-1/crimes-contra-a-honra
).

Em busca da famigerada audiência, o programa televisivo gerou danos a honra do querelante, sem qualquer responsabilidade em noticiar os fatos de forma clara, transparente e direta.

Tais condutas perpetradas geraram consequências nefastas, uma vez que o querelante, pessoa conhecida em todo território nacional, viu sua imagem atrelada a delitos que não cometeu, tendo inclusive problemas de saúde, que atingiram também seus familiares.

Desta forma, vejo que a absolvição sumária não é medida que se impõe, havendo claros indícios de autoria e materialidade dos crimes de calúnia e difamação.

O animus caluniandi e diffamandi encontram-se presentes, uma vez que não houve a intenção pura e simples de noticiar os fatos, mas sim de angariar telespectadores para assistirem a reportagem do início ao fim, sem se preocupar com a honra do querelante, assumindo o risco de feri-la.

Vejamos algumas jurisprudências de nossos Tribunais Estaduais:

APELAÇÃO CRIMINAL. AÇÃO PENAL PRIVADA. DIFAMAÇÃO E CALÚNIA ( CP, ART. 139 C/C ART. 141, INCS. II E III E ART. 138, CAPUT C/C ART. 141, INCS. II E III). CONDENAÇÃO. RECURSO DO QUERELADO. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA EM RELAÇÃO A ALGUNS DOS FATOS. DESNECESSIDADE DE CONFIRMAÇÃO PELO TRIBUNAL. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO EM RELAÇÃO AOS DEMAIS FATOS, AINDA QUE CONSIDERADAS AS PENAS CONCRETAMENTE. AOS DEMAIS FATOS, AIRRSNECESSIDADE DE CONFIRMAÇ O QUERELANTE. ANIMUS CALUNIANDI, IGUALMENTE, EVIDENCIADO. apreço social, PUBLICAÇÕES EM REDE SOCIAL. INVASÃO DA PÁGINA DA REDE SOCIAL POR TERCEIROS (HACKER). AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. IMPUTAÇÃO DE VÁRIOS FATOS DESABONADORES À HONRA DO QUERELANTE. INEXISTÊNCIA DE MERA MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO, EXERCÍCIO DA LIBERDADE DE EXPRESSÃO OU DEBATE DEMOCRÁTICO DE IDEIAS. ANIMUS DIFFAMANDI EVIDENCIADO. IMPUTAÇÃO DE PRÁTICA CRIMINOSA DE QUE SABE O QUERELADO SER INOCENTE O QUERELANTE. ANIMUS CALUNIANDI, IGUALMENTE, EVIDENCIADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJPR - 2ª C.Criminal - 0015093-84.2016.8.16.0013 - Pinhais - Rel.: DESEMBARGADOR MARIO HELTON JORGE - J. 12.07.2021). (TJ-PR - APL: 00150938420168160013 Pinhais 0015093-84.2016.8.16.0013 (Acórdão), Relator: Mario Helton Jorge, Data de Julgamento: 12/07/2021, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 12/07/2021).

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA A HONRA. QUEIXA-CRIME. CALÚNIA, DIFAMAÇÃO E INJÚRIA (ARTIGOS 138, 139 E 140 C/C 141, INCISO III, TODOS DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DOS DELITOS COMPROVADAS. LIBERDADE DE IMPRENSA. ABUSOS EVIDENCIADOS. VIOLAÇÃO DA ESFERA PESSOAL. MATÉRIA VEICULADA EM JORNAL LOCAL IMPUTANDO O CRIME DE DISPENSA/FRAUDE DE LICITAÇÃO À VÍTIMA. CALÚNIA. AFRONTA À HONRA OBJETIVA. CRIME FORMAL. ANIMUS CALUNIANDI EVIDENCIADO. DIFAMAÇÃO. INFORMAÇÃO PUBLICADA COM CONTEÚDO DESONROSO/OFENSIVO À REPUTAÇÃO DO QUERELADO. AFRONTA À HONRA OBJETIVA. CRIME FORMAL. ANIMUS DIFFAMANDI CONFIGURADO. INJÚRIA. PUBLICAÇÃO DE CONCEITOS NEGATIVOS, VAGOS E IMPRECISOS SOBRE O OFENDIDO. HONRA SUBJETIVA VIOLADA. INFORMAÇÃO PROPAGADA À TERCEIROS MEDIANTE USO DE JORNAL LOCAL. ANIMUS INJURIANDI CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. "Não se pode admitir que, por simples pilhéria ou vindita pessoal, profissional da informação ataque gratuitamente ou por ouvir dizer a reputação, o decoro ou a intimidade do cidadão, bem pessoal garantido por princípios constitucionais. O direito de imprensa deve ser exercido com responsabilidade e amor incondicional à verdade, para gerar credibilidade e respeito.". (TJ-SC - APR: 00015718320138240041 Mafra 0001571-83.2013.8.24.0041, Relator: Luiz Neri Oliveira de Souza, Data de Julgamento: 18/10/2018, Quinta Câmara Criminal).

Por todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
, para cassar a respeitável sentença que absolveu sumariamente os querelados, a fim de que o processo retome sua regular tramitação.

É o meu voto.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR

Belém, 26/10/2023